Tribunal: TJMT
Processo: 1025781-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025781-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 028.030.978-34 (ADVOGADO), CLARISMUNDO DE SOUZA SILVA NETO - CPF: 818.997.691-53 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), PEDRO COELHO FAGUNDES - CPF: 508.145.831-72 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SEER LTDA - ME - CNPJ: 00.742.165/0001-39 (AGRAVADO), JOAO BATISTA MORAES SANTOS - CPF: 844.127.801-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE PROFERIMENTO DE SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA – MERA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA – SENTENÇA NÃO PROFERIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – NULIDADE APONTADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO DE REQUERIDA – MATÉRIA ADUZIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS NO CURSO DO PRAZO PARA RESPOSTA AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE RESPOSTA AOS EMBARGOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – LIMINAR POSSESSÓRIA SUSPENSA ATÉ DESLINDE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO EM PARTE.

1- Não se proferiu sentença no processo de primeiro grau, mas apenas decisão interlocutória, que não pois fim ao feito de primeiro grau, sendo o recurso de agravo de instrumento meio adequado para rebater o decidido.

2- É nula decisão de acolhimento dos embargos proferida no curso do prazo de apresentação de resposta pelo embargado, ainda mais quando a decisão lhe é prejudicial.

3- Deve ser suspensa decisão possessória liminar, pelo poder geral de cautela, até a análise de nulidade e cerceamento de defesa suscitada em embargos de declaração pelos requeridos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021